Tribunal: TJDFT
Processo: 0724035-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724035-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA MAGALHAES EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA MAGALHAES em face do Acórdão de ID 76162799 conheceu e negou provimento à apelação da ora embargante. O feito foi incluído em pauta para julgamento conforme ID 78630948. A embargante peticiona no ID 78744238 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 24 de novembro de 2025 16:20:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador